Tribunal: TJDFT
Processo: 0723023-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE BENS DO AGRAVADO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO ATENDIDOS. ART. 828 DO CPC. NÃO APRESENTADOS INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO.
1. A possibilidade de bloqueio de bens do agravado, por força da ação de cobrança de honorários advocatícios, em sede de tutela provisória de urgência, deve ser analisada à luz do art. 300, do CPC, que trata de antecipação de tutela de urgência, cujos requisitos são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Observa-se a ausência do periculum in mora quando não há elementos concretos e contemporâneos para afirmar existência de tentativa de dilapidação de patrimônio.
3. Não se verifica, ao menos a princípio, a plausibilidade do direito, pelo simples fato de que o próprio crédito perseguido é controverso. Embora o agravante tenha anexado contrato de prestação de serviços, não há elementos que permitam concluir pelo inadimplemento ou, até mesmo, pela correção dos cálculos apresentados.
4. Descabe cogitar de penhora de bens em processo de conhecimento, especialmente no começo do processo, em que não há título executivo formado.
5. Agravo de instrumento não provido.